Tribunal: TJDFT
Processo: 0730487-34.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E DESIGUAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A apresentação de fundamentação fática ou fundamento jurídico apenas no apelo, para requerer a modificação da sentença, caracteriza inovação recursal.
2. A execução de título extrajudicial deve estar aparelhada com título executivo revestido de certeza, liquidez e exigibilidade, nos termos do art. 783 do Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento da petição inicial. 1.1. Compete ao exequente instruir a petição inicial com todos os documentos capazes de demonstrar os atributos do título executivo, sob pena de nulidade.
3. No caso em exame, a execução está fundada em contrato particular de aluguel de vaga esportiva, assinado pelo devedor e duas testemunhas (art. 784, III, do CPC), e foi apresentada a memória discriminada e atualizada da dívida, nos termos do art. 798, I, b, do CPC.
4. O art. 406 do Código Civil afirma que deve ser utilizada a taxa Selic, como índice dos encargos moratórios, nas hipóteses em que os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação legal.
5. Nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil, “se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.”
6. Apelação da Embargante desprovida. Apelação da Embargada conhecida em parte e, na parte conhecida, parcialmente provida. Unânime.